Tribunal: STF
Processo: HC 205708
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Descaminho. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDENTE. MEDIDA QUE NÃO SERIA SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE DEMANDAM ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É possível a substituição de pena ao reincidente, tanto que o art. 44, § 3º, do Código Penal permite a concessão da benesse, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito.
    2. A Corte de origem constatou que, além de ser reincidente, há nos autos indicativos de que o recorrente possui contínuo envolvimento com a atividade criminosa a que restou condenado, de modo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não seria suficiente à reprovação e prevenção do delito. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
    3. Agravo regimental não provido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição por pena restritiva de direitos. 
    3.  O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo apenas para “afastar a valoração negativa da vetorial ‘personalidade’ na dosimetria da pena, e em consequência redimensionar a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, vedada a substituição por penas restritivas de direitos”. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial (REsp 1.907.568/PR). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do REsp. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a defesa requer a concessão da ordem, “a fim de que seja concedida ao paciente a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”. Alega que o § 3º do art. 44 do Código Penal “traz uma exceção, permitindo a substituição da pena mesmo se o réu for reincidente em crime doloso, mas desde que não seja reincidente específico, e que a medida seja recomendável”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “Conforme destacado anteriormente, a substituição de pena é admitida também ao reincidente, tanto que o art. 44, § 3º, do Código Penal permite a concessão da benesse, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito. 
    No caso em apreço, sobre o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Tribunal de origem destacou os seguintes pontos: 
    ‘Por fim, em que pese a fixação da pena privativa de liberdade ser em patamar inferior a quatro anos de reclusão, a reincidência inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso II e III, do CP. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que a substituição também não se mostra recomendável, tendo em vista não só a reincidência, como o contínuo envolvimento do réu com a atividade criminosa’ (e-STJ, fl. 349). 
    Como se vê, a Corte de origem constatou que além de ser reincidente, há nos autos indicativos de que o recorrente possui contínuo envolvimento com a atividade criminosa a que restou condenado, de modo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não seria suficiente à reprovação e prevenção do delito”. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator